Tribunal: TJDFT
Processo: 0718543-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO. REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO DOS EXECUTADOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê expressamente ser admissível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução e cumprimento de sentença. 1.1. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada.
2. Não há mácula nos fundamentos da decisão que enfrentou as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. 2.1. Desnecessário que o julgador se debruce em todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou fundamentos suficientes para decidir. Preliminar rejeitada.
3. Inexistente demonstração idônea acerca de eventuais equívocos nos cálculos apresentados pelo perito contábil. Os valores identificados no cálculo pericial estão de acordo com a realidade dos fatos, em estrita observância das determinações judiciais proferidas durante o trâmite processual. 3.1. Mantida a homologação do laudo pericial que concluiu, em consonância com o título judicial, os cálculos do valor exequendo.
4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.